Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-52.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA. COMPENSAÇÃO. RECONVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 369 do Código Civil, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e coisas fungíveis. Na espécie, verifica-se que o valor dos direitos aquisitivos sobre o imóvel dependem de prévia apuração para que seja determinado o montante a ser pago e, só então, haver compensação entre credor e devedor.
2. No caso concreto, o valor da alienação deverá observar os parâmetros futuros obtidos em perícia própria. Logo, não se deve acolher o pedido de compensação entre o crédito no presente processo e o débito a ser apurado em outras demandas entre as partes, conforme consignou o sentenciante.
3. Pela análise dos pedidos constantes da petição inicial, o autor requereu expressamente a extinção do condomínio, razão pela qual não há sentença extra petita.
4. Para que haja condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé é necessário dolo processual da parte, o que não ocorreu no caso.
5. É vedada a reapreciação de matéria já decidida e amparada pela coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
6. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Apelação interposta pela Ré parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Unânime.